Tribunal: TJES
Processo: 5008481-94.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008481-94.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS JOSE SANTANA e outros
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória, ajuizada por CARLOS JOSE SANTANA E KRISNA GOMES DO NASCIMENTO em face de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e MERCADO PAGO. Narram os autores, em síntese, que receberam por “
whatsapp”
proposta de desconto para quitação de dívida pela BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, que após as negociações, efetuaram o pagamento de R$4.647,00 (quatro mil seiscentos e quarenta e sete reais), e que ainda assim receberam cobranças por parte da requerida, momento em que perceberam que o boleto que pagaram era do Mercado Pago, se tratando, em verdade, de uma fraude. Requereram, portanto, indenização por danos morais e materiais.

A primeira requerida, BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO apresentou contestação (ID. 2295585), requerendo a retificação do polo passivo para constar BANCO VOTORANTIM S/A. No mérito, aduz ausência de nexo de causalidade e conjunto probatório inapto, além de culpa exclusiva dos requerentes, por terem utilizado de canal não oficial da instituição financeira para obtenção do boleto, além de não verificação dos dados do documento antes de efetuar o pagamento. Pleiteou pela improcedência dos pedidos.

Já o requerido MERCADO PAGO apresentou defesa (ID. 2295588), ocasião em que arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial, ante a ausência de documento essencial. No mérito, aduziu culpa exclusiva da vítima e requereu a improcedência da pretensão autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2295615), que
julgou improcedente os pedidos autorais
.

Irresignados, os autores interpuseram Recurso Inominado (ID. 2295617). Em suas razões, alegam a necessidade de aplicação da inversão do ônus da prova, a falha na prestação de serviço da instituição financeira, ensejando o dever de indenizar ante a responsabilidade objetiva, a ocorrência do dano material e moral. Por tais razões, requerem a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados à exordial.

Em sede de contrarrazões (ID. 2295638), a primeira requerida pleiteou pela manutenção da sentença, reiterando os argumentos apresentados em sua contestação. O Mercado Pago também apresentou contrarrazões (ID. 2295641), alegando a ausência de fundamentação suficiente para reformar a sentença, que foi proferida com base nas provas colacionadas aos autos, razão pela qual requer que esta seja mantida.

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Inicialmente, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado pelos recorrentes em sede de recurso inominado, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Entendo que nos casos que envolvam fraudes perpetradas em nome de grandes empresas, de fato é inviável imputar a responsabilidade à instituição cujo nome foi utilizado para iludir o pretenso consumidor, vez que não guarda nenhum domínio sobre o fato e em nada poderia evitar, sendo de certa forma também vítima do ilícito pelo uso indevido de seu nome.

Em que pese se tratar de relação de consumo, há que se reconhecer que a parte autora não trouxe aos autos prova suficiente para comprovar a responsabilidade das requeridas ora recorridas.

Verifico que, no caso, a parte autora ora recorrente obteve o boleto por meio de contato não oficial, e como bem ressaltou o juiz singular:

Em análise aos boletos, e em que pese a boa-fé da parte promovente, ainda verifica-se que neste caso em específico, era possível verificar que se tratava de fraude.

O boleto além de constar estampado Mercado Pago, o beneficiário não se tratava da BV Financeira e sim Smith de Melo Moutinho Anthoni.

Desta feita, a parte autora contribuiu para a incorrência da fraude, pois, não agiram com o zelo básico necessário. Ora, ao receberem o boleto, poderiam ter verificado que não estavam a pagar a parte requerida legítima a receber o crédito.

E mais. A parte requerente agiu dessa forma duas vezes seguidas, pois, neste caso em tela foram enviados dois boletos.

Ainda, notório que existem dados números faltantes no documento, quando se comparado a um boleto verdadeiro, evidência também de que algo estava errado.

Ora, o favorecido era pessoa física. A fraude era clara e evidente.

Ainda, na conversa de
whatsapp
, a pessoa com quem a parte autora trata escreve com erros crassos, quando assim diz: “Assim que a Sr pagar nois intima com o comprovante por favor!”; “Dos cartão”.

Assim vem decidindo alguns tribunais pelo país, como se vê:

RESPONSABILIDADE CIVIL – FRAUDE – GOLPE DO BOLETO (...) Autor que após acessar supostamente o site da ré, emitiu o boleto obtido por meio eletrônico – Réus que não foram responsáveis pela emissão do boleto, tampouco pelo seu encaminhamento ao autor – Inexistência de falha na prestação dos serviços por parte dos réus. (TJSP – AC: 10010642220198260597 SP 1001064-22.2019.8.26.0597, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 20/05/2021, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021).

Diante disso, entendo como indevida a responsabilização dos recorridos pelo acontecido, pois acredito que a hipótese dos autos se enquadra como excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3º do CDC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus termos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno ao pagamento de custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.